Tribunal: TJSP
Processo: 2137893-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. Decisão que rejeitou impugnação à penhora. Insurgência da ré. Não acolhimento. Houve atraso no cumprimento da obrigação, o que autoriza a execução da multa por descumprimento, bem como a penhora de bens e valores. Majoração das astreintes, ademais, que se deu por desídia da própria ré, hipótese que não autoriza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. Decisão que rejeitou impugnação à penhora. Insurgência da ré. Não acolhimento. Houve atraso no cumprimento da obrigação, o que autoriza a execução da multa por descumprimento, bem como a penhora de bens e valores. Majoração das astreintes, ademais, que se deu por desídia da própria ré, hipótese que não autoriza minoração. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.